Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-97.2025.8.05.0269
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000436-97.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AGUSTINA GUTIERREZ VAZQUEZ

Advogado(s)
:
BEATRIZ SILVA UREL

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO PERIGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, ao homologar o flagrante, indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva da investigada Agustina Gutierrez Vazquez e concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares do art. 319 do CPP, incluindo o depósito do passaporte em cartório.

2. O recorrente sustenta a gravidade concreta do delito em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas, a sofisticação do cultivo e o risco de evasão, em razão da nacionalidade da recorrida. A defesa apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da insurgência.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares mais gravosas; e (ii) saber se o transcurso de aproximadamente nove meses desde a concessão da liberdade provisória, sem denúncia oferecida e sem descumprimento de medidas, afasta o periculum libertatis necessário à medida extrema.

III. Razões de decidir

4.
A decretação de prisão preventiva exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

5. Não houve, desde a concessão da liberdade provisória, notícia de violação das medidas cautelares impostas ou ocorrência de fatos novos aptos a justificar a reanálise da custódia.

6. O Ministério Público ainda não ofereceu denúncia, tendo requerido diligência essencial, cuja pendência evidencia ausência de contemporaneidade do perigo, conforme orientação doutrinária e jurisprudência do STJ.

7. A manutenção ou agravamento de medidas cautelares exige fundamentação atual, inexistente no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decretação ou o agravamento de medidas cautelares exige demonstração de risco atual e concreto, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A ausência de fatos contemporâneos e o regular cumprimento das medidas cautelares afastam o periculum libertatis necessário à prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJBA, RSE nº 8143230-09.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, j. 24.07.2025; TJBA, HC nº 8018208-41.2024.8.05.0000, Rel. Dra. Nartir Dantas Weber, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000436-97.2025.8.05.0269, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Uruçuca/BA, sendo o recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e recorrida Agustina Gutierrez Vazquez.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.